Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-94.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003809-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA FIGUEIREDO DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 011.627.621-52 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever da parte autora comprovar a quitação das dívidas, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e sendo o dever de notificação apenas do órgão de proteção, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 98,25) com o argumento de que diante da alegação de inexistência de débito incumbe ao devedor comprovar o pagamento da dívida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Decido pela parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto.

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral com o argumento de que telas e prints não são suficientes para comprovar a contratação, de modo que a restrição nos órgãos de proteção é indevida.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos inscritos e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico e insiste na apresentação de contrato quando, na inicial, negou apenas a existência de débito.

A parte promovente, na inicial, apenas negou a existência de débito, de modo que confessou a relação jurídica:

De forma absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.

Tal mudança de tese não passou despercebida pelo magistrado
a quo
que assim fundamentou na sentença:

Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu nome por suposto débito no valor de R$ 98,25 (noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), pois alega que não possui debito.

A reclamada em sua contestação alega que os débitos são referente a UC 897903, localizada na Rua Seis, Bairro Jardim Paulicéia, Coxipó da Ponte, sendo que restaram faturas pendentes de pagamentos resultado de consumo de energia elétrica.

Acompanha a contestação:

- Ficha cadastral

- Histórico de contas, que registram várias faturas pendentes de pagamentos relativos ao ano de 2018 e 2020 conforme ID 30394916.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na inicial e passa a questionar a existência de relação jurídica, sustentando que não contratou os serviços da requerida (impugnação ID 30455295- página 03): “Inconcebível, pois, que a ré trate seus negócios com tamanha informalidade ao ponto de não ter documentos que de amparo legal/moral aos seus procedimentos v.g: CONTRATOS DE ADESÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTES DE ENDEREÇO, HOLERITE, ETC, ensejadores do suposto negócio jurídico, e que, dariam força probante à exigibilidade do débito atacado.” (grifos acrescidos).

Assim, em um primeiro momento a parte autora alega desconhecer apenas o débito, na contestação a empresa Reclamada descreve as faturas que restaram inadimplidas ID 30394916, e em seguida a autora alega que não foi apresentado contrato assinado que comprove vínculo em relação ao débito.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida.

Como dito, em sua peça inicial a parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, não desconhecia o débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a empresa requerida.

Com efeito, é a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo a parte autora mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Outrossim, se verifica que a parte promovente não comprova de qual UC se servia à época dos débitos vencidos e, ainda, juntou comprovante de residência atua em nome de terceiro, de modo que a improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto devem ser mantidas.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020